Tribunal: TJBA
Processo: 8040598-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040598-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: S. L. R. e outros

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO, CONDENANDO A REQUERIDA QUANTO AOS DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00. INSURGÊNCIA DO AUTOR POSTULANDO A MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. OS DANOS MORAIS DEVEM SER FIXADOS CONFORME AS PECULIARIDADES DO CASO. QUANTUM QUE MERECE MAJORAÇÃO - AUTORA MENOR DE IDADE. VALOR FIXADO EM SENTENÇA MAJORADO PARA R$ 10.000,00, QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA A HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040598-07.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
S. L. R. e outros
e como apelada
TAM LINHAS AEREAS S/A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .